Tribunal: TJSP
Processo: 1015882-28.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL. EMPRESA DE MARKETING CONTRATADA PELA REQUERIDA. PROVEITO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
I. Caso em Exame
1. Ação inibitória cumulada com reparação de danos julgada parcialmente procedente. A sentença condenou a ré a remover conteúdo de redes sociais contendo a imagem da

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL. EMPRESA DE MARKETING CONTRATADA PELA REQUERIDA. PROVEITO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
I. Caso em Exame
1. Ação inibitória cumulada com reparação de danos julgada parcialmente procedente. A sentença condenou a ré a remover conteúdo de redes sociais contendo a imagem da autora e a pagar indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) a legitimidade passiva da ré e a responsabilidade pelo uso indevido de imagem para fins comerciais, e (ii) a adequação do valor da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Reconhece-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por atos de terceiros contratados, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil.
4. A indenização por uso não autorizado de imagem independente de prova de prejuízo, conforme Súmula 403 do STJ. O valor da indenização é razoável e proporcional, sendo o caso de provimento do recurso unicamente para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.